Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-06.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Contrato Bancário de Abertura de Credito Fixo - Sentença que julgou procedente a pretensão autoral - Inconformismo dos réus - Recurso interposto sem preparo – Pedidos de concessão da gratuidade da justiça e diferimento no recolhimento das custas devidas indeferido - Determinação para recolhimento do preparo recursal – Interposição de Agravo Interno o qual restou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Contrato Bancário de Abertura de Credito Fixo - Sentença que julgou procedente a pretensão autoral - Inconformismo dos réus - Recurso interposto sem preparo – Pedidos de concessão da gratuidade da justiça e diferimento no recolhimento das custas devidas indeferido - Determinação para recolhimento do preparo recursal – Interposição de Agravo Interno o qual restou desprovido – Inércia após o v. acórdão - Deserção configurada - Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária de sucumbência.